Tribunal: TJDFT
Processo: 0754216-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754216-83.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVA RIBEIRO AMORIM DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO). NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO, ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE VIDA E URGÊNCIA NO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida, desde que cumprido os requisitos e comprovada a necessidade do medicamento. 2. Comprovada a urgência do tratamento, o perigo de vida e o risco de morte, conforme relatório médico, deve o Estado fornecer o medicamento nos termos da prescrição médica, garantindo assim o direito à saúde que é previsto na Carga Magna, além de garantir também o direito à vida, já que, em caso de não utilização do medicamento, a paciente poderá vir a óbito. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)." 4. Recurso da parte autora conhecido e provido. (Acórdão 1324014, 07542168320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÍUBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO). NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO, ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. SEIS MESES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. A embargante ré se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação da existência de omissão no julgamento pelo fato da Turma Recursal não ter examinado eventual necessidade de litisconsórcio passivo com a União e nem sobre a existência de medicamento alternativo fornecido pelo SUS. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu provimento ao recurso da parte adversa. 5. Em contrarrazões, o Distrito Federal apresentou peça genérica, com apenas dois parágrafos (ID 22735957). Em recurso inominado apresentado pela parte autora, não houve qualquer discussão sobre litisconsórcio passivo com União. Assim, não tem como o acórdão ser omisso em relação àquilo que sequer foi discutido nas razões recursais ou nas contrarrazões. 6. Quanto à existência de medicamento alternativo em nota emitida pelo NATJUS, o voto foi bem claro ao afirmar que: "como se abstrai do parecer do NATJUS, apesar da sua conclusão ser contra o fornecimento, ele é todo no sentido de que haveria eficiência no uso do medicamento". Ainda, o acórdão afirmou que: "O Parecer do NATJUS se trata de documento importante para auxiliar os julgamentos judiciais, contudo a decisão do juiz não está vinculada àquele parecer" e que: "O magistrado deve analisar todo o conjunto probatório colacionado aos autos para sopesar os pontos que podem favorecer a concretização da justiça e, neste caso, deve prevalecer o pedido da parte autora". Portanto, ausente qualquer omissão neste ponto. 7. Ainda, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 8. Por fim, apesar de o acórdão embargado bem afirmar que o medicamento deve ser fornecido enquanto perdurar a indicação médica, não indicou prazo para reavaliação. Assim, deverá a autora apresentar-se à Diretoria de Assistência Farmacêutica do Distrito Federal relatório médico atualizado a cada 6 (seis) meses que indique a necessidade da continuidade do tratamento médico e do uso da medicação em questão para ter direito ao medicamento por mais um período. 9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos apenas para sanar a omissão quanto à necessidade de apresentação de relatório médico a cada seis meses que indique a continuidade no tratamento. Sem alteração no resultado do julgamento. 10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1343059, 07542168320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o acórdão deixou de aplicar a tese fixada no Tema 793/STF, haja vista a necessidade de direcionamento da obrigação de fornecimento de tratamento oncológico para a União, com o ressarcimento ao Distrito Federal. Aduz que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, que seria competente para julgar a causa. Alega, ainda, violação aos arts. 23, II, e 196, ambos da CF/88. Todavia, vislumbra-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Desse modo, conclui-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao presente caso o entendimento fixado pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF